Tribunal: STF
Processo: Rcl 41029
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. ADPF Nº 165/DF. RE Nº 626.307-RG/SP E Nº 591.797/SP. ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Bradesco S.A., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 0040816-73.2006.8.09.0006, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP e nº 626.307/SP.
 
 2.	Foi requerida, em caráter liminar, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia-se a procedência o pedido, a fim de se determinar a suspensão do processo.
 
 3.	Em 05/02/2021, o então Relator negou seguimento à reclamação sob o argumento de que o Pleno da Corte, ao homologar o acordo dos expurgos inflacionários, não adotou entendimento a respeito do tema de fundo, suplantando a determinação de suspensão nacional de processos considerada a admissão da repercussão geral da matéria (e-doc. 16).
 
 4.	O reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 17), reiterando sua alegação de desrespeito ao que decidido nos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP e nº 626.307/SP. Salienta que, a par de inexistir determinação no sentido da retomada do curso dos processos, ainda não ocorreu o julgamento do mérito, a revelar pertinente a suspensão do processo no Juízo a quo.
 
 5.	Consigna que no bojo da ADPF nº 165/DF, em 09/05/2020, foi homologado aditivo ao acordo em questão, determinando-se a suspensão do julgamento da controvérsia atinente ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão e Collor II, por 30 meses. Apresenta precedentes.
 
 6.	A parte agravada, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 09/06/2021 (e-doc. 25).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
  
 8.	Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, constatei que, no processo de origem, foi homologado acordo entre as partes, sendo extinta a ação, com resolução de mérito e determinado o arquivamento dos autos, conforme sentença de 12/08/2022, da qual extraio os seguintes trechos:
 
“(...). Na mov. 99, a parte comprovou a transferência dos valores correspondentes, conforme acordo de mov. 92. 
Ante o exposto, e considerando presentes os requisitos legais, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo descrito na movimentação 92, e declaro extinta a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 
As custas remanescentes estão dispensadas, nos termos do art. 90, §3º, do CPC/15. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. (...)”.
 
 9.	Com efeito, uma vez homologado acordo entre as partes, tendo o processo de origem transitado em julgado e baixado ao arquivo, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento desta Reclamação.
 
 10.	Ante o exposto, julgo prejudicados a presente reclamação e o agravo regimental interposto, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Certifique-se de imediato o trânsito em julgado.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator